Tribunal: STF
Processo: ARE 1336058
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR – IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE – ALEGAÇÃO DE QUE COMPROVOU O PREENCHIMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO NA EC 47/2005 PARA FINS DE APOSENTAÇÃO COM INTEGRALIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1º/11/1999 – ART. 3º DA EC 47/2005 QUE CONSIGNA EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16/12/1998 – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR, PARA TAL DESIDERATO, ATIVIDADE EXERCIDA EM REGIME CELETISTA – RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 17). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).
    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Alega preencher os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais.
    Salienta que “a vida laboral da Recorrente sempre foi para o serviço público, portanto, atende a regra do caput do art. 3º da EC 47/2005. No entanto e, esse é o ponto de divergência, sua contratação deu-se inicialmente por meio da CLT (no serviço público) e, depois, provida no cargo por concurso público. Mas, o ingresso no serviço público deu-se em 1984, posto que a citada Emenda Constitucional dispõe que a regra se aplica aos ingressantes do serviço público que até 1998” (fl. 9, e-doc. 25).
    Assevera que “o teor do v. acórdão age em testilha ao que prevê o caput do art. 3º da EC 47/2005, segundo o qual, conceder-se-á a aposentadoria para ‘o servidor (...), que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 (...)’ Ora, a Recorrente sempre laborou para o serviço público, desde 1º/2/1984” (fl. 7, e-doc. 25).
    Ressalta que, “ao se afirmar que somente teria direito à regra do inc. III do art. 3º da EC 47/05, aqueles que tivessem ingressado no serviço público antes de 16/12/1998, o tempo compreendido entre 1º/2/1984 a novembro/1999 foi suprimido da Recorrente” (fl. 20, e-doc. 25).
    Sustenta que “a Recorrente atendeu às exigências legais vigentes: ingressou no serviço público em 1984, por meio de contrato sob a égide da CLT” (fl. 16, vol. 25).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “para o fim de reformar o v. Acórdão recorrido diante da violação a regra da EC 47/2005, art. 3º, bem como da divergência jurisprudencial da Corte recorrida” (fl. 20, e-doc. 25).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que, “para negar o pleito de inatividade, a 6ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná preteriu todo o tempo de contribuição ao serviço público que a Agravante acervou anterior a 1º/11/1999, quando prestou concurso público e foi provida no cargo de professora do município de Tijucas do Sul. Assim, é incontroverso que a previsão do art. 3º da EC 47/2005 foi sonegada” (fl. 5, e-doc. 34). 
    Sustenta que “a valoração legal das provas não constitui matéria de fato, mas de direito” (fl. 6, e-doc. 34). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Tribunal de origem decidiu:
    “Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de concessão de aposentadoria, com proventos integrais, calcada no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. (...)
    A r. sentença que denegou a ordem foi proferida nos seguintes termos: (...). Esse dispositivo trata da aposentadoria dos servidores públicos regidos por regime próprio (diverso do celetista), de modo que a única interpretação possível de ‘serviço público’ constante do caput corresponde à serviço público sujeito ao regime próprio. Analisando os documentos que instruem o feito percebo que a autora somente passou a ocupar cargo público regido pelo regime estatutário em 01/11/1999, ou seja, após a data limite de ingresso prevista no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47. Consoante entendimento já consolidado pelo E. TJPR, o tempo de serviço celetista pode ser computado para fins de aposentadoria, mas não há como transmutá-lo para estatutário. (...) Não há, assim, no ato apontado como coator, ilegalidade a ser reconhecida, razão pela qual a denegação da ordem é de rigor. (...)
    Muito embora a apelante sustente que teria ingressado no serviço público em fevereiro de 1984, no cargo de professora, e que cumpriu os requisitos previstos no artigo 3º, inciso III, da EC 47/2005, ela mesmo alega que ‘ingressou na carreira pelo regime estatutário em novembro/1999, porém sua vida pública em serviços de contratação efetiva remonta a 1984’, aventando no presente recurso que ‘não se está tratando do regime de contratação, se estatutário ou celetista’. 
    Entretanto, razão não lhe socorre. Resta incontroverso nos autos que a apelante ingressou efetivamente no serviço público, como estatutária, em 1º/11/1999, sendo este o critério impeditivo para a aposentadoria nos moldes do caput do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. (...)
    Assim sendo, conforme preconiza o artigo 3º da EC 47/2005, os requisitos exigidos, cumulativamente, para autorizar a concessão da aposentadoria apresentam-se como: 
    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso; III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. (...)
    Portanto, não preenchido o requisito ‘ingresso no serviço público até 16/12/1998 pela parte, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, uma vez que não se observa o atendimento de todos os requisitos legais que autorizam o deferimento da aposentadoria, mantendo-se incólume a r. sentença denegatória da ordem” (fls. 2-5, e-doc. 17).
    Quanto ao cumprimento da norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, a apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.299.976-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Paridade Remuneratória. 3. Preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 821.380-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.11.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.100.102-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898745 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 845.834-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2014).
    7. O acórdão recorrido não dissente do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 139). Naquele julgado se apreciou a situação de serviço público, assentando-se que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).
    Embora o período trabalhado sob o regime celetista possa ser considerado para efeitos de aposentadoria, não se trata de tempo de serviço público, não gozando a agravante do direito à aposentadoria com proventos integrais. 
    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.224.513, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.11.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora